Tribunal: TJSP
Processo: 2070170-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Indeferimento. Agravante que alega presentes os requisitos para concessão da tutela. Probabilidade de direito pela ocorrência dos fatos que não foi impugnada pela agravada, caracterizando sua responsabilidade, caracterizando sua responsabilidade objetiva. Perigo de dano apontado pelos relatórios médicos. Probabilidade de direito. Complicações no

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Indeferimento. Agravante que alega presentes os requisitos para concessão da tutela. Probabilidade de direito pela ocorrência dos fatos que não foi impugnada pela agravada, caracterizando sua responsabilidade, caracterizando sua responsabilidade objetiva. Perigo de dano apontado pelos relatórios médicos. Probabilidade de direito. Complicações no tratamento inicial decorrente da lesão inicial. Cabimento. Perda óssea da região próxima ao impacto causada pela pancada e falta dos elementos dentários. Probabilidade. Perigo de dano claro. Necessidade de continuidade do tratamento para evitar a inutilidade das medidas anteriormente deferidas. Provimento concedido.